Tribunal: TJDFT
Processo: 0705265-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO DE PRESO. CUMPRIMENTO DE PENA EM UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA À FAMÍLIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou o recambiamento do apenado da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO para estabelecimento prisional do Distrito Federal. A Defesa alega que o agravante deve permanecer no presídio de Santo Antônio do Descoberto/GO para resguardar o contato com seus familiares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o direito do apenado ao cumprimento de pena em local próximo ao seu meio social e familiar, conforme prevê a Lei de Execução Penal, configura direito absoluto ou se está condicionado à disponibilidade de vagas e ao interesse da Administração da Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito do preso de cumprir pena em local próximo aos familiares não é absoluto e deve ser ponderado com o interesse público, especialmente em atenção à disponibilidade de vagas no sistema prisional.
4. O pedido de recambiamento do preso dever ser instruído com todas as informações necessárias para a sua análise (artigo 9o, da Res. 404/CNJ), incumbindo ao reeducando comprovar que há vaga no estabelecimento adequado, na localidade pretendida.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, artigos 86 e 103; Resolução CNJ 404, artigo 9o.